Tribunal: TJES
Processo: 5005615-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005615-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAQUIM SILVA NETO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005615-18.2022.8.08.0000

Recorrente: Joaquim Silva Neto

Recorrida: Banco do Brasil S.A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
JOAQUIM SILVA NETO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
em face de
DECISÃO
(ID 3073979, págs. 38/40) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
(Processo nº 5000479-37.2020.8.08.0056) ajuizada primitivamente pela Recorrente em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, cujo
decisum
rejeitou o pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça formulado pelo Agravante.

Irresignado, o Recorrente alega que
“o Agravante é necessitado do benefício da gratuidade de justiça, pois se encontra em situação de insuficiência de recursos. Essa insuficiência de recursos advém, em primeiro lugar, pelo estado de superendividamento em que o agravante está”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, a Eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria exarou Decisão de ID 3647087, indeferindo o efeito ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo/ativo cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

No que tange ao pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, formulado pelo Recorrente, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

No caso, de plano, verifica-se que o Recorrente teve o pleito de Assistência Judiciária Gratuita, indeferido em sede de Primeiro Grau, renovando o requerimento em sede de Agravo de Instrumento o qual restou, também, por sua vez, indeferido, havendo o mesmo regularmente comprovado o recolhimento do preparo recursal.

A propósito, por ocasião do indeferimento da gratuidade de justiça nesta seara recursal, foram assentadas as seguintes premissas,
verbatium:

“Na hipótese
sub examen,
a despeito das alegações do Recorrente, entendo que o conteúdo probatório dos autos revela quadro diverso. Em análise ao Imposto de Renda do Recorrente, verifico que, somente de bens que possui pela atividade rural que exerce,
o mesmo possui um patrimônio material de R$ 2.456.527,73 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos)
(ID 3286388, pág. 06).

Além disso, verifica-se que o mesmo possui a monta de
R$ 81.566,20 (oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) em saldo de capital de Cooperativas de Crédito
.

Ademais, conforme se verifica do documento de ID 3073979, pág. 10, o Recorrente contraiu empréstimos com diferentes bancos que totalizam cerca de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais),
sendo certo que empréstimos vultosos tal como no caso em análise apenas são concedidos mediante comprovação de renda capaz de satisfazer o futuro pagamento.

Destaca-se, ainda, que
a despeito de as dívidas contraídas pelo Recorrente, o mesmo não comprovou quanto aufere de renda pelo desempenho da atividade de avicultura
.

Assim,
o indeferimento da benesse processual é medida que se impõe
.”

Destarte, os fundamentos alinhavados no
decisum
retro colacionado se mantém hígidos, notadamente considerando a prova documental acostada não é suficiente para os fins de comprovar a impossibilidade de o Recorrente suportar as despesas decorrentes da tramitação do processo, não havendo elementos que possam infirmar nesta ocasião a conclusão a que chegara o Magistrado de Primeiro Grau.

Em sendo assim, entendo por ausentes os requisitos ensejadores da antecipação da tutela recursal, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus bonis iuris.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

In casu,
a despeito das alegações formuladas pelo Recorrente, em análise ao seu Imposto de Renda restou verificado que, somente de bens que possui pela atividade rural que exerce,
o mesmo possui um patrimônio material de R$ 2.456.527,73 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos)
(ID 3286388, pág. 06).

Além disso, o mesmo possui a monta de
R$ 81.566,20 (oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) em saldo de capital de Cooperativas de Crédito
.

Constata-se, ainda, conforme se verifica do documento de ID 3073979, pág. 10, o
Recorrente contraiu empréstimos com diferentes bancos que totalizam cerca de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais),
sendo certo que empréstimos vultosos tal como no caso em análise apenas são concedidos mediante comprovação efetiva de garantia e recursos capazes de satisfazer o futuro pagamento.

Por fim, certo é que, a despeito de as dívidas contraídas pelo Recorrente,
o mesmo não comprovou quanto aufere de renda pelo desempenho da atividade de avicultura.

Deste modo, diante de todo o exposto, entendo que o Recorrente não faz jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, motivo pelo qual não há falar-se em reforma da Decisão combatida.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO APTOS A COMPROVAREM SUA RENDA MENSAL. PATRIMÔNIO MATERIAL MILIONÁRIO. EXISTÊNCIA DE SALDO DE CAPITAL DE COOPERATIVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II.
In casu
, a despeito de o Recorrente alegar ser hipossuficiente financeiramente, certo é que não acostou um documento nos autos capaz de comprovar qual a renda obtida com o exercício de sua atividade profissional de avicultura.

III.
É possível verificar, em análise ao seu Imposto de Renda, que somente de bens pela atividade rural que exerce, o mesmo possui um patrimônio material de R$ 2.456.527,73 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos) (ID 3286388, pág. 06). O Recorrente possui, ainda, a monta de R$ 81.566,20 (oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) em saldo de capital de Cooperativas de Crédito.

IV.
O Recorrente contraiu empréstimos com diferentes bancos que totalizam cerca de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sendo certo que empréstimos vultosos tal como no caso em análise apenas são concedidos mediante efetiva garantia e comprovação de recursos financeiros capazes de satisfazer o futuro pagamento.

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.